Tribunal: TJDFT
Processo: 0756169-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIDE AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO DOMICÍLIO DA RÉ. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília e Juízo da Vara Cível de Samambaia, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por consumidor em face de instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declínio de ofício de competência territorial em ação revisional de contrato ajuizada por consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa e, assim, não pode ser afastada de ofício, cabendo à parte interessada arguir eventual irregularidade na sua fixação no momento processual oportuno.
4. A competência territorial para decidir a respeito de relações de consumo é absoluta, no entanto, nas hipóteses em que o consumidor ajuizar a demanda, cabe a ele escolher o local em que melhor possa deduzir sua defesa.
5. Os foros possíveis que o consumidor pode escolher são: o foro de seu domicílio, do domicílio do réu, do local de cumprimento da obrigação, ou o foro de eleição contratual, caso exista.
6. A exceção prevista no art. 63, §5o, do CPC, que autoriza a declinação de ofício em caso de escolha aleatória de foro, não se aplica ao caso, pois não há indícios de manipulação processual ou ausência de vínculo com as partes ou com o negócio jurídico.
7. O foro escolhido corresponde ao domicílio da parte ré. A escolha do foro pela consumidora, dentro das hipóteses legais, não configura irregularidade, sendo vedada a alteração de competência sem provocação da parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento: A escolha do foro pelo consumidor, dentro das opções legais, não caracteriza escolha aleatória e não autoriza a modificação da competência sem provocação da parte ré.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 44; art. 63 §§ 3o e 5o; art. 65, caput; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1988521, 0705963-05.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; Acórdão 1977247, 0747946-18.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.